Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732766-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEBER JOSE DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Cleber José da Silva, em face de ato que reputa ilegal atribuído ao Desembargador Presidente do TJDFT. O impetrante alega que requereu a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave, tendo implantado marcapasso definitivo em 3/5/2020. No acórdão de ID 33272755, foi denegada a segurança. No ID 39452417, denota-se que o impetrante interpôs recurso ordinário para o STJ, o qual, no primeiro momento, teve seu provimento negado, mas, após interposição de agravo interno, de forma monocrática o eminente Ministro MINISTRO HERMAN BENJAMIN deu provimento ao recurso para conceder a segurança vindicada. Retornaram os autos conclusos. É o breve relato. Cumpra-se a Decisão do STJ (ID 39452417). Oficie-se. Comunique-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de setembro de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora